Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706968-85.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ ALAGEMOVITS REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ABREU ALAGEMOVITS APELADO: JEREMIAS DE PAULA EDUARDO NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de prescrição suscitada em contrarrazões de ID 51366585. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator